Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706136-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAQUELINE APARECIDA LOPES IMPETRANTE: MARCELO GONZAGA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O O advogado Marcelo Gonzaga impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Jaqueline Aparecida Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão temporária da paciente. No caso, a paciente foi presa temporariamente na data de 11/02/2020, após representação da Autoridade Policial, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06. Em decisão prolatada em 10/03/2020, houve a prorrogação da prisão temporária pelo prazo de 20 dias. Já em 19/02/2020, a Juíza a quo indeferiu o pedido de substituição da prisão temporária da paciente por prisão domiciliar. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão temporária, uma vez que o fundamento utilizado pelo Juízo da decisão é falho em razão da inexistência de motivos para salvaguardar a investigação. Afirma que a paciente é mãe de uma criança de 9 anos de idade, sendo a sua presença imperativa para os seus cuidados, visto que o genitor se encontra atualmente segregado. Sustenta que faz acompanhamento do menor em várias atividades que buscam o tratamento de dislexia e transtorno do processamento auditivo. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, ou a determinação de prisão domiciliar. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, ou a concessão da prisão domiciliar. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão temporária da paciente é vista no ID Num. 14977871 - Pág. 48, e tem o seguinte teor: “Verifica-se que a prisão temporária da indiciada foi decretada no âmbito da denominada “Operação Poseidon”, destinada à apuração de graves indícios da prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, com a finalidade de assegurar a colheita de informações e para evitar que a liberdade dos investigados pudesse dificultar de algum modo as atividades investigativas, especialmente por meio da supressão de provas ou mesmo de eventual comportamento furtivo (vide autos físicos de n.o 11.325-3/2019). Nesse contexto, ainda se vislumbra a necessidade de manutenção da custódia de JAQUELINE pelos motivos outrora apontados na decisão que decretou sua prisão temporária. A propósito, das informações colhidas até o presente momento, é possível verificar fortes indícios de que JAQUELINE muito provavelmente tinha ciência e participação nas atividades de ocultação e reaplicação de recursos financeiros, provenientes de praticas delituosas realizadas supostamente por seu cônjuge, ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ, preso em flagrante recentemente, no contexto de apreensão de mais de 200kg (duzentos quilos) de “cocaína”(autos físicos de n.o 11.325-3/2019). No que concerne ao filho menor de 12 (doze) anos, constam no procedimento cautelar de n.o 11.325-3/2019 informações a respeito da movimentação de vultosas quantias em contas bancárias mantidas em nome do infante, possivelmente operadas pela indiciada e identificadas a partir da quebra de sigilo bancário autorizada anteriormente por este Juízo. Além disso, não constam nos autos informações seguras de que o filho da indiciada esteja vivenciando situação de risco ou sofrendo efetivos prejuízos em razão da ausência da mãe, mormente porque o menino encontra-se sob os cuidados diretos de sua tia NATHÁLIA, conforme relatado pela Autoridade Policial (id. 57032311) e pela ilustre Defesa, constatação que, aliada às informações apontadas precedentemente, afastam, ao menos por agora, a justificativa para o deferimento da revogação pleiteada. Aliás, importa esclarecer que entendimento do supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC n.o 143641/SP pelo Ministro Relator Ricardo Lewandowski, deixa destacado que em situações excepcionalíssimas o benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar poderá ser negado, ainda que presentes os parâmetros estabelecidos no referido julgamento, desde que devidamente fundamentada a decisão, o que também pode ser aplicado para os casos de prisão temporária. Ademais, no mesmo julgado ficou consignado que o Juízo competente deverá proceder em atenção às circunstâncias de cada caso concreto, o que no presente caso indica a necessidade de manutenção da custódia temporária que, aliás, diferentemente da cautela preventiva, não se estende além do tempo determinado na lei e, por conseguinte, na decisão judicial. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial de id. 56821691 para INDEFERIR, por ora, o pedido de substituição da prisão temporária de JAQUELINE APARECIDA LOPES por prisão domiciliar.” Do que se extrai dos autos, a paciente está sendo investigada no âmbito da denominada “Operação Poseidon” por suposto envolvimento em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em nível interestadual. A decisão impugnada demonstrou, com base em interceptações telefônicas e busca e apreensão autorizadas, a existência de indícios que apontam o envolvimento efetivo da paciente nas atividades de ocultação e reaplicação de recursos financeiros. No caso, a imprescindibilidade da medida adotada pela Juíza a quo resta caracterizada, porquanto em se tratando de suposta associação criminosa com atuação interestadual, o sigilo e a simultaneidade no cumprimento das medidas cautelares se mostra essencial para o desenlace das investigações efetuadas e em andamento, evitando assim, o contato entre os investigados e a própria apreensão das drogas e de outros elementos de convicção. No que tange ao pedido de prisão domiciliar, verifico que não assiste razão. A prisão domiciliar é prevista nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. Não obstante, cabe ressaltar que não há previsão legal para tanto, tendo em vista que se trata de prisão cautelar com prazo para seu cumprimento. Outrossim, não há comprovação nos autos de que o filho da paciente esteja vivendo situação de risco ou sofrendo efetivos prejuízos em razão da ausência de sua genitora. Além disso, verifico que a situação deste caso é peculiar, uma vez que o filho da paciente reside na cidade de Florianópolis-SC, sendo que ela se encontra presa temporariamente no Distrito Federal, de modo que há grave risco ao êxito das investigações a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a indiciada passaria a residir a mais de 1.200km de distância em outro estado da federação. Observo que esta Corte tem entendimento similar em casos excepcionais de negativa de concessão de prisão domiciliar, vejamos: “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO TEMPORÁRIA E PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GESTANTE E COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não obstante, o referido julgado esclarece expressamente que, em situações excepcionalíssimas, o benefício poderá ser negado mediante decisão fundamentada, o que demonstra que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui direito absoluto e que depende das circunstâncias do caso concreto, mediante juízo de ponderação entre o risco da liberdade da acusada para a sociedade e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças. 6. As peculiaridades do caso concreto indicam que a prisão domiciliar não se revela adequada, tendo em vista a conduta criminosa e a personalidade da paciente. De fato, a paciente já respondia a ação penal pelo crime de associação criminosa e agora foi presa em razão de participação em extensa associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. A paciente, além de comercializar substância entorpecente, também a armazenava em sua residência, onde morava com o filho de dez anos e com o companheiro, também preso no inquérito de origem. Além de a liberdade da paciente colocar em risco a ordem pública, também gera risco concreto ao seu filho, o qual, aliás, não está desamparado, pois está sob os cuidados da avó, que também mora na residência familiar. 7. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva e a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.” (Acórdão 1084663, 07030855420188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há razão para a alegação de desproporcionalidade da medida, haja vista sua finalidade eminentemente investigativa, sendo realizada com a finalidade de produzir elementos de informação em inquérito policial. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para finalidade eminentemente investigativa, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão temporária ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de março de 2020 15:10:07. ROBSON BARBOSA Desembargador